Tribunal: TJMT
Processo: 1027505-29.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027505-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (AGRAVANTE), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (AGRAVADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (AGRAVADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO REGULAR E VÁLIDO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos termos do art. 6, § 4º, c/c art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior.”
(TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027505-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.

AGRAVADO: DFG S.A e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de
DFG S.A e OUTROS
e determinou a suspensão do

curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o grupo recuperando, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05 e declaração de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando (DOC. 19) e, por consequência, a manutenção dos devedores na posse dos bens e impossibilitando os credores de promoverem atos de constrição sobre os mesmos.

O agravante sustenta, em síntese, que a
“Agravada DFG S/A assinou em favor do Banco Agravante as Cédulas de Crédito Bancário nº 585-22-01324, 585-22-01450 e 585-22-01648, restando acordado que a Agravada ofertaria, em alienação fiduciária em garantia, os bens adquiridos através das Cédulas de Crédito pactuadas, transferindo o domínio resolúvel dos bens ao ora Credor nos termos do artigo 66-B, com redação dada pelo artigo 55 da Lei 10.931/04 c/c artigo 1.361, parágrafo 2º e artigo 1.363, do Código Civil e conforme Cláusula 9ª – DAS GARANTIAS – item 9.2, dos contratos em comento, senão vejamos: Cédula de Crédito nº 585-22-01324: DOZER/TRATOR DE ESTEIRA D5 1 EX- 2 2, MODELO: D51EX 22, ANO MODELO 2022/2022, COMB. DIESEL, CHASSI: KMT0D80LNBB15405, NRO SÉRIE: B15405, COR: AMARELA, MOTOR: 36744981;

Cédula de Crédito nº 585-22-01450: PA CARREGADEIRA DE RODAS WA200, MODELO: WA200-6 ANO/MOD: 2022/2022 COMB.: DIESEL, CHASSI: KMTWA105LNBB21849, NRO.SERIE: B21849, COR: AMARELA, MOTOR: 36765302;

Cédula de Crédito nº 585-22-01648: RETROESCAVADEIRA, MODELO:MBL-X 900 ANO/MOD: 2022/2022, COMB.: DIESEL, CHASSI: TEP900C1V01079867, NRO.SERIE: 01079867, COR: VERMELHA, MOTOR 4H3302/2220054 Ocorre que a Agravada está inadimplente desde abril de 2024 em relação aos contratos referidos, conforme planilhas de débito em anexo. Depois de esgotados todos os meios suasórios no sentido de ver-se amigável e integralmente satisfeita a obrigação, inclusive mediante o envio de Notificação Extrajudicial devidamente recebida no endereço do contrato, não restou alternativa ao Agravante se não o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, sob o nº 1002273-56.2024.8.11.0051, perante o Judiciário, na data de 18/07/2024, para o fim de que lhe seja prestada a tutela jurisdicional cabível. No decorrer no processo de Busca e Apreensão, um dos bens objeto da presente ação restou apreendido em 09.08.2024, conforme Auto de Apreensão: (...)Posteriormente, para a surpresa do Credor, obteve-se ciência de que a ora Agravada havia distribuído pedido de Recuperação Judicial, autuado sob o nº 1021723-32.2024.8.11.0003, requerendo que os bens alienados fiduciariamente em favor do ora Credor fossem declarados essenciais à manutenção das atividades da Devedora. Veja-se que o pedido de Recuperação Judicial foi protocolado em 27/08/2024, sendo que em 06/09/2024 o juiz a quo entendeu deferir o processamento da Recuperação Judicial, a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o grupo recuperando, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05 e declaração de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando (DOC. 19) e, por consequência, a manutenção dos devedores na posse dos bens e impossibilitando os credores de promoverem atos de constrição sobre os mesmos. Pelo quanto exposto, assim, dada a distribuição da Ação de Busca e Apreensão pelo ora Credor em 18/07/2024 e apreensão do bem em 09/08/2024, verifica-se plenamente que a Ação de Recuperação Judicial foi distribuída e deferida em datas posteriores (27/08/2024 e 06/09/2024 – respectivamente). O bem, portanto, fora regularmente apreendido, contudo, em 06/09/2024 o juízo universal declarou essenciais todos os bens listados pela Recuperanda (DOC. 19), de modo totalmente genérico, razão a qual interpõemse o presente recurso.”

Assegura que “
Tal decisum, por certo, não pode ser mantido, haja vista que a busca e apreensão de um dos bens ofertados em garantia perfectibilizou-se antes da decisão de reconhecimento da essencialidade dos bens, de modo que evidentemente não há o que se falar em qualquer invalidade ou irregularidade da Ação de Busca e Apreensão, a qual obteve êxito na apreensão do bem, estando este em posse do ora Credor, antes da decisão de reconhecimento de essencialidade, proferida nos autos da recuperação judicial em 06/09/2024. Assim, não há qualquer motivo para se falar na declaração da essencialidade de bens já apreendidos, em cumprimento de medida liminar regularmente deferida nos autos de processo judicial considerando o efeito EX NUNC DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que AV. CARLOS GOMES, 700/307 – CEP 90480-000 PORTO ALEGRE/RS (51) 3010-0529 prelaciona que os atos realizados e perfectibilizados ANTERIORMENTE ao deferimento da recuperação NÃO RETROAGEM – exato caso dos autos. (...)Não há que se falar em essencialidade do bem apreendido, em vista de que tal determinação acarretaria em clara afronta aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica e proteção da confiança, conjuntamente ao fato de que a jurisprudência é pacifica ao determinar que os atos de busca e apreensão perfectibilizados antes do deferimento da

Recuperação Judicial devem ser respeitados, por constituírem ato jurídico perfeito.”

Requer, ao final,
“seja recebido e processado o presente Recurso, atentando-se à urgência na sua distribuição, conforme o previsto nos termos dos artigos 1.019 e 1.020 do Código de Processo Civil, atribuindo-se efeito suspensivo ou deferimento antecipado da pretensão recursal, para revogar-se a decisão que proferida pelo Magistrado a quo, para fins de excluir do rol de bens essenciais os bens objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 1002273-56.2024.8.11.0051, mormente o bem apreendido em 09/08/2024, tendo em vista os efeitos ex nunc da Recuperação Judicial, sendo necessária a realização de um cotejo analítico acerca da real essencialidade dos bens descritos pela Agravada, bem como possibilitar o prosseguimento regular da respectiva Ação de Busca e Apreensão, na medida em que se trata de crédito extraconcursal, não abarcado pelos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei n° 11.101/2005(...) b) Ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão vergastada, com a manutenção da decisão liminar supra requerida.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requereram o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso,
“tão somente para excluir o bem apreendido no bojo da Ação de Busca e Apreensão, do rol dos bens essenciais para a continuidade da atividade comercial, mantendo os demais bens blindados pela decisão combatida.
”

O agravante se manifestou nos autos informando a existência de decisão que
“manteve seu entendimento de essencialidade da integralidade dos bens objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 1002273-56.2024.8.11.0051, incluindo o bem já apreendido em 09/08/2024, conforme demonstrado na petição inicial deste Agravo de Instrumento.”

Os agravados foram intimados para se manifestarem sobre a documentação juntada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, com novo acesso aos autos, ratificou o parecer anteriormente exarado.

É o relatório.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025